Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, como incurso no delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.
2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
3. A garantia da ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. É preciso utilizar de meios judiciais para reparar a desordem, impedindo-se a repetição de ações criminosas.
4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA. Mantida a prisão preventiva do paciente.